Tribunal: CARF
Processo: 11543.001329/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMENTA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DURANTE O JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COMPETÊNCIA. ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM DE LOCALIDADE DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL. VALIDADE.
Segundo a Súmula CARF 102, é válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea só exclui a responsabilidade se acompanhada do pagamento do débito confessado e quando apresentada antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte pagadora, deve ser mantido o lançamento.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001329/2006-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.032 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMENTA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DURANTE
O
JULGAMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Nos termos da Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
COMPETÊNCIA. ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM DE LOCALIDADE
DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL. VALIDADE.
Segundo a Súmula CARF 102, “é válida a decisão proferida por Delegacia da
Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal
do sujeito passivo”.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea só exclui a responsabilidade se acompanhada do
pagamento do débito confessado e quando apresentada antes do início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte
pagadora, deve ser mantido o lançamento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001329/2006-71
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001329/2006-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Auto de Infração, de fls. 12/16, exige-se do contribuinte acima qualificado o
recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa e juros no valor
total de R$ 8.783,07, calculados até Abril/2006, em virtude da constatação de
irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2003, ano-
calendário de 2002.
A fiscalização informa às fls. 13, ter constatado omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 146.145,04, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, pagos pela Prefeitura Municipal de Aracruz informados a Receita
Federal do Brasil-RFB através da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-
DIRF.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 02/10 alegando,
em preliminar, nulidade da autuação pelo fato de ter formulado denúncia espontânea
nos termos do art. 138, do Código Tributário Nacional-CTN, a qual foi protocolada na
DRF Vitória/ES sob no 11543.000304/2004-98, em 30/01/2004, versando sobre a não
incidência do imposto de renda pessoa física sobre a verba recebida.
No mérito, firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública Municipal não
poderia reter o imposto de renda com alíquotas superiores àquelas incidentes se o
pagamento do rendimento tivesse ocorrido na época própria.
Adiante, alegou que os valores recebidos da Prefeitura Municipal de Aracruz
decorreram de reconhecimento de vínculo empregatício anterior, ou seja, de decisão
judicial, e não de trabalho sem vínculo empregatício, como afirmado pela fiscalização.
Afirmou que o fato descrito não está sujeito à norma de incidência do imposto de renda,
impondo-se o reconhecimento da improcedência do lançamento realizado em todo o seu
quantum.
Também alegou que a municipalidade reteve contribuições sociais quando não era mais
servidor e já estava vinculado a Regime Previdenciário de outra unidade federada. Citou
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001329/2006-71

dispositivos da legislação previdenciária municipal e discordou dos descontos efetuados
dos rendimentos recebidos por afronta ao princípio constitucional da anterioridade
tributária e da irretroatividade das leis.
Os valores descontados a título de contribuição para a previdência não foram
informados pelo município, o que gerou divergência quanto aos valores devidos a título
de irpf.
Frisou que os rendimentos foram informados como isentos e não tributáveis na sua
Declaração de Ajuste Anual.
Concluiu requerendo:
a) O recebimento e processamento da impugnação, nos termos do Decreto 70.235/72,
além da realização de diligências e demais atos de ofício necessários, inclusive com
expedição de ofício ao órgão municipal para confirmação do afirmado, se necessário,
tudo nos termos da Lei 9.784/99;
b) O encaminhamento do processo à Procuradoria Jurídica, se necessário for, por haver
matéria de direito a ser apreciada;
c) O apensamento dos autos do Processo 11543.000304/2004-98, de 30 de janeiro de
2004, referente à denúncia espontânea, por estar afeta à presente, além de conter
elementos probatórios ali juntados pertinentes à matéria sob exame;
d) A declaração da nulidade do AI, em razão de vício insanável, vez que havia denúncia
espontânea que o precedia;
e) Na hipótese de ultrapassada a preliminar, que seja declarado improcedente o AI em
face as razões de fato e de direito deduzidas.
Às fls. 57/58 consta informação prestada pelo SEORT da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Vitória/ES de que o contribuinte não cumpriu os requisitos do art. 138 do
Código Tributário Nacional, pois não comprovou o depósito do tributo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea só exclui a responsabilidade se acompanhada do pagamento do
débito confessado e quando apresentada antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte pagadora,
deve ser mantido o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da
isenção ou não tributação dos valores;
b)
há nulidade da decisão por falta de competência da autoridade para o
julgamento;
c)
o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001329/2006-71

d)
ocorrência de denúncia espontânea do crédito tributário;
e)
prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Rejeito o argumento prescricional, nos termos da Súmula CARF 11.
De modo semelhante, rejeito o argumento no sentido da ausência de competência
para julgamento da impugnação, consoante orientação fixada na Súmula CARF 102.
Em relação às demais matérias, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art.
57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preliminar de nulidade:
O contribuinte alega, de início, nulidade do lançamento em face ao fato de ter
formulado denúncia espontânea nos termos do art. 138, do Código Tributário Nacional,
protocolada na DRF Vitória/ES sob no 07.201.00-1/5705, em 30/01/2004, na qual é
tratada a não incidência do imposto de renda pessoa física sobre o rendimento que lhe
foi pago pela Prefeitura Municipal de Aracruz.
De acordo com Eduardo Marcial Ferreira Jardim, em sua obra Dicionário Jurídico
Tributário, Editora Saraiva, 2a ed, p. 33, a denúncia espontânea “representa fórmula
excludente da responsabilidade por infrações, prevista no art. 138 do CTN, cujo
comando deve ser conjugado com as disposições relativas ao processo administrativo
tributário que verse sobre o tributo, objeto da denúncia. Segundo o Código, na hipótese
de haver infração à legislação tributária, o contribuinte pode proceder à denúncia
espontânea da infração, a qual deve ser necessariamente acompanhada do pagamento
do tributo devidamente corrigido e dos juros moratórios, ficando a salvo de quaisquer
penalidades, até mesmo da multa de mora, desde que essa providência tomada antes da
instalação de qualquer procedimento fiscal relacionado com a infração”.
Consta informação às fls. 57/58 dos autos que a formulação da denúncia não cumpriu
os requisitos do art. 138 do CTN, ou seja, não houve a comprovação do pagamento do
tributo.
Diante disso, não há que se cogitar de nulidade da autuação por força da denúncia
espontânea formulada, pois essa não concretizou em toda a sua extensão. A simples
apresentação da denúncia desacompanhada do comprovante de pagamento do tributo
devido – requisito essencial previsto no art. 138 do CTN – prejudica o amparo do artigo
citado e impõe a autoridade fiscal a cobrança do tributo e respectivos acréscimos legais
– multa e juros.
Pelas razões expostas, rejeito o pedido de nulidade.
Do mérito:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001329/2006-71

O litígio restringe-se a incidência do imposto de renda pessoa física sobre os
rendimentos recebidos pelo contribuinte informados pela fonte pagadora na Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF (cópia às fls. 44) como “Rendimento do
trabalho sem vínculo empregatício”.
A inconformidade apresentada em relação ao imposto de renda retido na fonte não
merece acolhida. A ocorrência do fato gerador do IR de pessoa física, além da
incidência mensal à medida que os rendimentos forem percebidos, a legislação
determina que a apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada
na declaração anual de ajuste. Ocorrem duas modalidades de incidência no mesmo
período de apuração, em momentos distintos.
Em um primeiro momento, a retenção e/ou recolhimento do Imposto de Renda constitui
mera antecipação do imposto efetivamente devido, sendo calculado mensalmente, à
medida que os rendimentos forem percebidos. Em um segundo momento, é feito o
acerto definitivo para cálculo do montante do imposto devido, sendo o IR apurado
anualmente na declaração de ajuste.
Assim, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual somente
aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e
deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, mesmo estando o contribuinte
obrigado a sofrer retenção do imposto de renda na fonte pagadora ao longo do ano-
calendário, à medida que recebe rendimentos tributáveis, ou ao recolhimento mensal do
tributo, quando sujeitos ao Carnê-Leão.
A fonte pagadora ao reter o imposto de renda sobre os rendimentos pagos ao
contribuinte apenas agiu no cumprimento da legislação tributária – art. 620, do
Regulamento do Imposto de Renda/99.
Irrelevante a alegação de que o rendimento recebido foi decorrente do reconhecimento
de vínculo empregatício, pois é certa a incidência do imposto de renda pessoa física nos
termos do artigo 45, do Regulamento do Imposto de Renda. Ressalte-se que a
fiscalização atribuiu a denominação de “Rendimento do trabalho sem vínculo
empregatício” com base na informação prestada pela fonte pagadora Prefeitura
Municipal de Aracruz.
Deve ser destacado que o imposto retido pela fonte pagadora foi informado pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual para fins de dedução do imposto
devido.
Outro motivo da inconformidade apresentada pelo contribuinte diz respeito à
contribuição previdenciária descontada do rendimento pela fonte pagadora.
Trata-se de matéria a qual não diz respeito ao lançamento. A questão da legalidade ou
não do desconto promovido pela fonte pagadora não é assunto que deva ser apreciado
no presente processo em julgamento, o qual diz respeito à exigência do imposto de
renda pessoa física sobre os rendimentos pagos ao contribuinte.
A alegação de que a fiscalização deixou de deduzir dita contribuição dos rendimentos
para fins de apuração da base de cálculo do imposto devido, não merece acolhida pelo
fato de que não há comprovação nos autos de que tal desconto tenha sido efetuado. A
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte entregue pela fonte pagadora não
registra a ocorrência do desconto previdenciário.
Dos pedidos finais:
a) Diligências e expedição de ofício ao órgão municipal para fins de confirmação das
assertivas apresentadas na impugnação:
Com fundamento no art. 16, IV e art. 18 do Decreto 70.235/72 indefiro o pedido
formulado, haja vista a ausência objetiva dos quesitos referentes aos exames desejados e
por entender prescindível para o julgamento do litígio.
b) Do encaminhamento do processo à Procuradoria Jurídica:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001329/2006-71

Conforme previsto no art. 233, da Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, publicada
no DOU em 17/05/2012, “compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o litígio,
especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais”. Por tais razões o pedido deve ser indeferido.
c) Apensamento do processo 11543.000304/2004-98:
O processo em referência foi protocolado perante a Receita Federal do Brasil-RFB
como “denúncia espontânea”, tendo rito e procedimentos próprios. Possíveis elementos
probatórios pertinentes à matéria em exame deveriam ser trazidos aos autos do processo
em julgamento pelo contribuinte juntamente com a impugnação, conforme previsão do
art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72.
d) Declaração de nulidade do Auto de Infração:
O pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração por suposto vício insanável em
face a apresentação de denúncia espontânea, não se justifica. Não restou configurada a
denúncia espontânea, haja vista a ausência da comprovação do pagamento do tributo
devidamente corrigido e dos juros moratórios na forma prevista pelo artigo 138, CTN.
Por essa razão, o pedido deve ser negado.
e) Improcedência do Auto de Infração:
Do exame dos autos, observa-se que o Auto de Infração está embasado na legislação
tributária pertinente, citada expressamente às fls. 13 e 16 dos autos (páginas 02 e 05 do
AI). O AI foi expedido por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade
competente para tal procedimento. O contribuinte foi devidamente intimado e
cientificado do Auto de Infração lavrado, resguardando-lhe os prazos legais para
apresentar os esclarecimentos solicitados pelo Fisco e a impugnação ora apreciada. O
processo se encontra instruído com todas as peças indispensáveis, cujos requisitos
correspondem à perfeita descrição exigida pelo artigo 10 do Decreto no 70.235/72
alterado pela Lei no 8.748/93.
Assim sendo, tendo a autoridade lançadora agido com estrita observação das normas
legais que regem a matéria em questão, não há motivo declarar a improcedência da
autuação.
Conclusão
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação improcedente e pela manutenção do
crédito tributário.
Gilberto da Silva Corrêa
Relator

Em especial, competia ao recorrente trazer aos autos prova da existência da
decisão judicial que teria reconhecido o direito ao recebimento acumulado de rendimentos
(RRA). Sem a comprovação da existência da sentença, bem como de seus termos, é impossível
reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001329/2006-71

Fl. 92
DF CARF MF
Original